Tribunal: TJSP
Processo: 0514802-75.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS dos exercícios de 1997 a 2003 – Reconhecimento da prescrição ocorrida antes do ajuizamento – Súmula 409 do STJ – Extinção mantida – Parcelamentos que não indicam data em que realizado o acordo além de apócrifos – RECURSO NÃO PROVIDO.